Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. EXPURGOS. INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no processo no 18.474/1995 (renumerado como 0005637-36.1995.8.07.0001). A ação coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) contra o Distrito Federal em 28 de abril de 1995. A ação teve como objetivo o reconhecimento e pagamento de um reajuste salarial de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento (84,32%), referente à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do mês de março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência; (ii) responder se houve desrespeito à coisa; (iii) definir se a pretensão executória está prescrita; e (iv) aferir se a compensação de valores com base em reajustes salariais concedidos por leis posteriores é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias do Plano Collor I com os reajustes posteriores concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal não configura julgamento de natureza diversa do pedido (sentença extra petita) ou violação à coisa julgada.
4. Não se pode exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença quando execução coletiva estiver pendente. A propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual.
5. É cabível a compensação dos percentuais concedidos via ação coletiva com os reajustes salariais conferidos pelo Distrito Federal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Márcia Patrício de Oliveira desprovida. Apelação do Distrito Federal desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A compensação dos percentuais concedidos via ação coletiva com os reajustes salariais conferidos pelo Distrito Federal é juridicamente válida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do servidor”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 38/1989; Lei Distrital no 117/1990; Decreto Distrital no 12.728/1990; Decreto Distrital no 12.947/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0005637-36.1995.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 4.8.2020; TJDFT, ApCiv 0711599-97.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 2.5.2023; TJDFT, EXE 2004.00.2.003688-3, Rel. Des. Natanael Caetano, Conselho Especial, j. 20.10.2009; TJDFT, ApCiv 2003.01.1.029878-6, Rel. Des. Lécio Resende, Terceira Turma Cível, j. 4.10.2004; STJ, REsp 195.383, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJU 26.04.1999; STJ, REsp 209.650, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJU 13.09.1999; TJDFT, MSG 227.290, Rel. Des. Natanael Caetano, Conselho Especial, j. 10.09.1991; TJDFT, ApCiv 0704336-48.2021.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.2.2022; TJDFT, AI 0753396-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 14.4.2021; TJDFT, ApCiv 0716862-13.2022.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 20.3.2024; TJDFT, ApCiv 0704549-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 3.11.2021; TJDFT, ApCiv 0705103-72.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 5.10.2023.